Tribunal: STF
Processo: HC 167940
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – TURMA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    Mediante a petição/STF nº 61.423/2020, Edberto Rodrigo Afonso Smith Junior, impetrante, busca a retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais da Primeira Turma. Requer seja o habeas analisado em sessão por videoconferência. Aponta o interesse em realizar sustentação oral. 
    Em 27 de maio de 2020, Vossa Excelência indeferiu pedido de liminar voltado ao afastamento da prisão preventiva.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, no dia 27 de julho último, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 14 de agosto próximo. 
    2. A falta de otimização do tempo, observada no Plenário, julgando-se, quando muito, dois processos por Sessão, não se verifica na Turma. Ante manifestação no sentido do interesse no julgamento na Sessão por videoconferência, cumpre acolher o que postulado, viabilizando, tal como nas sessões presenciais, a troca de ideias entre os integrantes do Colegiado.
    3. Defiro o pedido. Incluam este habeas corpus na pauta da subsequente Sessão por videoconferência da Primeira Turma.
    4. Publiquem. 
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator